Tribunal: TJDFT
Processo: 0705203-24.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. MODALIDADE CULPOSA. INCABÍVEL. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CRITÉRIO DE DIMINUIÇÃO. QUANTIDADE DA DROGA. POSSIBILIDADE. Deve ser mantido o decreto condenatório em hipótese na qual a materialidade e a autoria dos crimes previstos nos artigos 180, caput, e 311, ambos do Código Penal, restaram suficientemente comprovadas pela prova oral produzida na fase inquisitorial e em Juízo, com destaque para as declarações harmônicas e coerentes dos policiais que atuaram no caso. No crime de receptação, o dolo do agente pode ser aferido pelas circunstâncias fáticas, quer na forma do recebimento do bem produto do crime, quer pela conduta adotada na prisão em flagrante, bem como pelo comportamento do agente antes e durante a abordagem policial. É pacífica a jurisprudência no sentido de que a apreensão do bem em poder do réu gera, para ele, o ônus de provar a procedência lícita da coisa. Reconhecido o tráfico privilegiado, admite-se como critério de fixação do quantum de diminuição a quantidade e natureza da droga apreendida. A grande quantidade de entorpecente apreendido (142 quilos de maconha) fundamenta a fixação da fração de diminuição em 1/6.